Tribunal: TJMT
Processo: 1015332-44.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015332-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA GOMES PEREIRA - CPF: 156.322.531-04 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade
contratual, restituição e indenização
por danos morais. Cartão de crédito consignado. Vício de consentimento. Conversão em empréstimo consignado. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, revisão do débito, restituição de valores pagos a maior, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se a conversão para empréstimo consignado é válida, além da análise da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a Apelada foi induzida a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado, quando na verdade firmou contrato de cartão de crédito consignado, resultando em dívida progressiva.

4. Verificada a onerosidade excessiva e a violação dos princípios da informação e transparência, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado.

5. Quanto aos danos morais, entendeu-se que não estão presentes os pressupostos para a indenização, pois não há prova de repercussão na esfera personalíssima da Apelada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Extirpada a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é válida quando demonstrado o vício de consentimento e a ausência de transparência.
2
. A cobrança indevida sem repercussão na dignidade da pessoa humana não enseja dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X;
CDC,
arts
. 6o, III, 52, 39, V, 42; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.251.331/PR; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a sentença proferida pela Dra. Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Nogueira, Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1015332-44.2024.8.11.0041, ajuizada por
MARIA LUIZA GOMES PEREIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, a revisão do débito, a restituição dos valores pagos a maior, bem como condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais
(ID. 236589657)
.

Em suas razões recursais
(ID.
236589659
)
, o
Banco
Apelante
suscita a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que os descontos já teriam cessado.

No mérito,
alega, em síntese, que agiu dentro da estrita legalidade, não havendo vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, além de argumentar que os descontos na folha de pagamento cessaram após a quitação da dívida
, pugnando p
ela improcedência da demanda,
sob o
argumento
de
que a conversão do contrato em empréstimo consignado é inviável, por serem mo
dalidades distintas de crédito, ou, ainda, subsidiariamente, sejam reduzidos os danos morais fixados.

A
parte
Apelada, em contrarrazões, refuta os argumentos do Apelante, defendendo que não houve transparência na contratação, caracterizando-s
e falha no dever de informação, asseverando
que não recebeu as faturas do cartão e que os descontos mensais não amortizavam a dívida, gerando um débito progressivo e vitalício, o que configura onerosidade e
xcessiva, pugnando
pela manutenção da sentença
(ID. 239269692)
.

R
ecurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
237830698
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO BMG S/A

pretende seja o

recurso de apelação
provido para reformar
in
totum

a sentença
objurgada
e julgar
im
procedente a pretensão deduzida na inicial,
defendendo a validade do contrato celebrado, a legalidade dos juros aplicados e a inexistência de qualquer ato ilícito
, suscitando preliminarmen
te a falta de interesse de agir, postulando, em caso de manutenção da sentença, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que
a

Apela
d
a

é servidor
a
públic
a
estadual
(
professora da rede pública de ensino básico
)
e que
aderiu à ofert
a da Instituição Financeira ré
, através de um correspondente bancário,

para adquirir um empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento,
entretanto
, passou a ter descontados mensalmente de seus proventos parcelas sobre a rubrica
de
“CARTÃO CRÉDITO”
.

Sustent
a
que
“
foi nitidamente ludibriada com a realização de

outra operação, qual seja a contratação de
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM)
”
.

Assevera que, na realidade, tal contratação foi uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência
,
acarretou
uma dívida
interminável
, sendo que há o
desconto na folha de pagamento da parte autora e mensalmente o refinanciamento do saldo devedor.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
de procedência, reconhecendo o Magistrado
a quo
a
irregularidade
do contrato de cartão de crédito consignado e
a
existência de vício de consentimento ou conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, nos seguintes termos
:

“
(...)

Com relação à alegação de falta de interesse de agir, sob o argumento de que não mais estariam sendo efetuados descontos na conta da autora, entendo que não merece prosperar.
Isso porque, mesmo que os descontos tenham cessado,
a parte autora pode requerer a análise dos pedidos quanto aos supostos valores indevidamente debitados, bem como sobre a modalidade contratada
. Nestes termos,
AFASTO a preliminar
.

(...)

Ademais, resta comprovada a hipossuficiência da parte autora pelos documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da justiça gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em relação ao demandado, de modo que
DEFIRO
o pedido a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é
obrigado
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

In
casu
, extrai-se que a parte autora não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado.

Insta registrar que referida modalidade desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal jamais será quitado, ao contrário, apenas crescerá, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte autora sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Ainda, não há como concluir que a parte autora sabia que o crédito realizado em sua conta por meio de TED, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, já que afirmou desconhecer a contratação.

Outrossim
, como se pode extrair das faturas colacionadas aos autos, não houve a utilização do cartão por parte da autora (Id. 156230743).

Importante registrar que o E. TJMT, em casos similares, vem entendendo que a deficiência de informação ao consumidor dá ensejo ao engano sobre o objeto do negócio jurídico, de forma que o contrato deve ser interpretado como empréstimo consignado. Vejamos alguns julgados:
(...
)

Destarte, infiro que o Banco demandado descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte autora sobre os termos que envolvem a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, bem como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito o
u financiamento. Senão, vejamos: (...)

Assim, entendo que a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento impõe-se nos autos.

No tocante aos encargos moratórios, estes deverão ser
fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato, mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado
.

INDEFIRO o pedido de restituição em dobro
, haja vista que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor ampara tal possibilidade apenas quando há efetivo pagamento de valor cobrado indevidamente, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, deverá ser feita na forma simples.

No que se refere ao pedido de danos morais, extrai-se que a hipótese do feito é de falha na prestação de serviços.

Como bem cediço, a ação de reparação de danos pressupõe a prática de um ato ilícito. Nas palavras de Washington de Barros Monteiro:

“A reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, obriga o agente a indenizar os prejuízos consequentes ao seu ato.” (Curso de Direito Civil, Saraiva, 19a. ed., 5o. vol., pág. 398).

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:
(...
)

Sérgio Cavalieri Filho conceitua o dano moral como sendo:
(...
)

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

De acordo com os ensinamentos de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de
sancionamento
ao lesado”. (
in Reparação Civil por Danos Morais”
, 3aed, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

(...)

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo autor deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento e prejuízo causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a
um só tempo prudência
e severidade.

Desse modo, entendo como razoável e proporcional, que a parte requerida deva pagar à parte autora,
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais experimentados
.

Com relação à incidência dos juros moratórios sobre o valor arbitrados a títulos de danos experimentados pela parte autora, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 406, determina que sejam eles fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

No caso em tela, deve-se utilizar o que determina a lei e esta manda que a incidência dos juros deverá girar em 1% (um por cento) ao mês.

Assim, o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do arbitramento, in
casu
, da data da sentença, acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso, conforme orientação da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos.

Nessa toada:
(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1.
DETERMINAR a
conversão
da modalidade do contrato de cartão de crédito para a
modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
;

2.
DETERMINAR a revisão do débito
, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3.

CONDENAR
a demandada no pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais
, valor
este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in
casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Uma vez que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
a demandada ao pagamento das custas,
despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
.

(
...)”
(ID.
236589657
) (
g.n
.)

Pois bem.

Antes de adentrar propriamente ao mérito, no tocante à alegada
ausência de interesse de agir,
tenho que
tal pretensão
deve
ser rejeitada.

Com efeito,
s
egundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio,
o interesse de agir deve ser
mensurado
in abstrato
,
isto é
, basta que se mostre cabível e útil juridicamente
a
pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

Na hipótese
, verifica-se o interesse de agir d
a

A
utor
a
em obter o provimento jurisdicional quanto
aos valores tidos como indevidos em seus proventos, bem como sobre a modalidade contratada, ainda que cessados
tais descontos, d
e modo que
,
REJEITO

a preliminar.

Superada esta
quest
ão
, c
omo bem constou da sentença objurgada
acima transcrita
,
destaca-se que
a
Apela
d
a
em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à
Instituição Financeira
o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendid
a
com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
, além de
constar a atividade bancária expressamente elencada no
art.
3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“
Termo de Adesão / Autorização para Desconto em Folha Empréstimo
Consignado
e Cartão de Crédito
”
(ID.
236589285
, p
.

1
)
,
o que, por si só,
gera confusão
, ao se ter em vista a impossibili
dade de saber de forma clara se se trata de um
crédito

consignado OU
do
contrato de cartão de crédito na modalidade RMC
(R
eserva de
M
argem
C
onsignável)
.

Além disso, a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente do Autor
, mediante TED
–
ou seja sem a utilização do cartão de crédito
–,
o que indica
o desvirtuamento da natureza
dessas
operações por parte da
Instituição Financeira,
com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o
Banco
, sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da parte autora, verifica-se a existência de
vários créditos
que totalizaram
R$
10.509,81
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos
, sendo que foram debitados dos proventos d
o
autor
R$
39.917,58

(ID.
236589262
)
.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros
muito
superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é o entendimento reiterado deste Sodalício, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”(
TJMT.
RAC 1021708-68.2021.8.11.0003.
4a
Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Guiomar Teodoro Borges.
J.
24/01/2024.
DJe
30/01/2024) (
g.n
.
)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
-
ONEROSIDADE EXCESSIVA
-
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
-
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor van
tagem manifestamente excessiva.
In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.
j.
20/03/2024.
DJe

24/03/2024) (
g.n
.)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
de a
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme
acertadamente constou da sentença recorrida
.

Quanto ao pedido de
indenização por danos
morais
pleiteado
na exordial,
diferentemente do

Magistrado
de origem
,
entendo que,
no
caso concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”

(
TJMT.
N.U 1047030-39.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
04/10/2023, DJ
e 10/10/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÕES
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO
EXTRA PETITA

-
ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
-
COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO
-
PRÁTICA ABUSIVA
-
ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA
-

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”.

(TJMT.
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
23/08/2023, DJ
e 24/08/2023) (
g.n
.)

Assim sendo,
tenho que a sentença deve ser modificada apenas quanto aos danos morais fixados, devendo ser mantidos seus demais termos
, tal como proferid
os
.

Diante d
o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação do
BANCO
BMG
S/A
,
apenas para extirpar da condenação a reparação por danos morais, restando mantidos os demais termos da sentença,
por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao
des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024